Tribunal: TJES
Processo: 0008205-78.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008205-78.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRENO COSTA PIMENTEL LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS – QUALIFICADORAS - IN DUBIO PRO SOCIETAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2.
Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo
ao
acusado, de forma que
a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar das teses
apresentadas pela defesa
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a autoria e participação do recorrente no crime apurado
.

3.

Correta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao pronunciar o réu, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

4.

No que concerne às qualificadoras,

também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5.

Dessa forma, considerando que a improcedência da qualificadora não restou manifestamente comprovada, até mesmo porque há indícios que o crime foi executado por motivo torpe (disputa pelo tráfico de drogas) e por meio que dificultou a defesa da vítima (praticado de madrugada e com vantagem numérica em face dos ofendidos), a matéria deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0008205-78.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BRENO COSTA PIMENTEL LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRENO COSTA PIMENTEL LIMA
, insurgindo-se em face da decisão de fls. 1307/ss., que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), do Código Penal, e no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Requer a defesa, em síntese, a despronúncia do recorrente, ante a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras. Por fim, pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a revogação da prisão preventiva e o prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 1479/ss. pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à fl. 1490.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em Id nº 5904330 pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa do recorrente.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado na denúncia, no dia 13 de outubro de 2015, por volta das 03h00, o recorrente, também conhecido pela alcunha de ‘Escama’, em conjunto com os demais acusados, participou do homicídio duplamente qualificado das vítimas Erico da Costa Sampaio e Gabriel dos Santos Araújo, motivado por disputas pelo tráfico de drogas na região do Morro da Garrafa.

A defesa sustenta a ausência de indícios quanto a autoria delitiva do recorrente, motivo pelo qual deve ser despronunciado, nos termos do art. 414, CPP.

Eminentes pares, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. (
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751.)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Dispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade
em primeiro plano, extraída dos autos pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 06/22; Boletim Unificado de fls. 23/25; Auto de Apreensão de fl. 52; Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 73/97; Exame Químico Residuográfico de fl. 98; Laudo de Exame Cadavérico de fls. 99/106; e Laudo de Microcomparação Balística de fls. 110/117.

E, quanto a
autoria
, entendo que há sim indícios, especialmente considerando a prova oral colhida nos autos, as quais passo a expor:

“
[...] Que o declarante conhecia a vítima GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO;
que no dia dos fatos o declarante estava fumando maconha na Escadaria do Zé Tosta, no Bairro São José; que GABRIEL foi até onde o declarante estava, próximo ao Bar do tosta, quando determinado momento ouviram muitos tiros vindo da quadra; com isso o declarante e GABRIEL subiram a escadaria correndo; ao chegar no beco o declarante viu que GABRIEL levantou as mãos e foi encurralado e em seguida o grupo efetuou disparos contra GABRIEL, que morreu no local
; que para se esconder o declarante entrou na casa de um morador
; após sair de onde estava o declarante ficou sabendo que os primeiros tiros que escutou, mataram ERICO DA COSTA SAMPAIO, vulgo BAIANO, e depois mataram GABRIEL
; acredita o declarante que o grupo se dividiu em dois, visto que em dado momento os disparos foram simultâneos, tanto na quadra (parte de cima do morro), quanto na Avenida dos Navegantes (parte de baixo); que eles agiram assim como tática para confundir o pessoal que trabalha no tráfico à noite;
que nesta oportunidade foi mostrado várias fotografias para o declarante, tendo ele reconhecido, FERNANDO, vulgo ZOINHO,
ESCAMA
(de blusa do fluminense), GORDINHO ROBERT, afirmando que todos esses quatro estavam no local
; que o declarante tem conhecimento que atua no tráfico do Trem Bala TELLES TONGO ALMEIDA, JOÃO BOCA DE LATA, DINOSSAURO-DINO, ZOINHO, IGOR ARAÚJO LAGE, vulgo CORAÇÃO DE FERRO, GORDINHO ROBERT, CARLOS ANDRÉ, vulgo ANDRÉ CAPETA, que o declarante desconfia que todos eles estariam neste ataque que vitimou GABRIEL e BAIANO [...]”
(Termo de Depoimento da Testemunha Sob Sigilo n° 02, fls. 56/57)

“
[...] que o declarante ficou sabendo que quem matou GABRIEL foi o pessoal do “Trem Bala”; que de dentro de casa as pessoas ouviram vários disparos de arma de fogo e o grupo gritando “é o trem que está passando”; após o ocorrido, o declarante entrou na página do facebook de HENRIQUE SADAN MENDONÇA, do Trem bala, e viu que ele havia postado “dois cabritinhos kkkkk”;
que o declarante ouviu dizer que quem participou desse duplo homicídio foram: ZOINHO, ROBERT, CORINGA, JOÃO e
ESCAMA
, mas soube que tem mais gente envolvida
[...]”
(Termo de Depoimento da Testemunha Sob Sigilo n° 03, fls. 58/59)

“
[...] que o declarante ouviu dizer que quem havia matado GABRIEL e o BAIANO foi o pessoal do Trem Bala; soube ainda que o grupo do Trem Bala subiu pela matinha, passando na casa de uma moradora para saber se o filho dela, que faz parte do grupo do Garrafa, rival do Trem Bala, estava em casa, não o encontrando seguiram para casa do outro morador, também envolvido no tráfico local; logo em seguida passaram pela quadra quando avistaram a vítima ERICO DA COSTA SAMPAIO, vulgo BAIANO, e efetuaram disparos em sua direção; logo depois eles desceram a escadaria onde encontraram ALEXANDRE, a vítima GABRIEL e CLEVERTON, gritaram “polícia”; GABRIEL se assustou, levantou a mão e parou e foi alvejado por vários disparos e morto no local; que ALEXANDRE e CLEVERTON conseguiram correr e não foram atingidos; perguntado quem o declarante ouviu dizer que participou desse duplo homicídio, disse que
ouviu comentários que participaram: ZOINHO, ROBERT GORDINHO, JOÃO, vulgo BOCA DE LATA,
ESCAMA
e CORINGA
[...]”
(Termo de Depoimento da Testemunha Sob Sigilo n° 04, fls. 60/61)

Sabe-se que os elementos colhidos em sede inquisitorial não podem ser utilizados isoladamente para embasar a decisão de pronuncia.
Ocorre que os mencionados relatos são corroborados pelo depoimento judicial do PCES Sebastião Lima (fls. 603/604), que participou das investigações e forneceu detalhes sobre o caso:

“
[...] Que informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que é investigador da Polícia Civil e se recorda dos fatos pois trabalhou nas investigações; que o “Trem Bala” é um grupo criminoso que não atua somente no complexo da penha, mas em outras localidades e inclusive fora de Vitória, como em Aracruz, Fundão e Serra; que o Morro da Garrafa
era dominado até a época dos fatos narrados na denúncia, pelo “Trem Bala”; que os traficantes originais do Morro da Garrafa achavam um abuso que o “Trem Bala” estarem dominando o tráfico na região; que o traficante do Morro da Garrafa, conhecido como LELIS, ou “2L” resolveu voltar a tomar conta do tráfico do Morro da Garrafa, chegando a expulsar os criminosos do “Trem Bala”, que na época era chefiado pelo acusado “ZOINHO”; que após perder o comando do Morro da Garrafa, os traficantes do “Trem Bala” começaram a dar “ataques” no pé do Morro da Garrafa; que os “ataques” consistiam em dar tiros, muitas vezes a ermo, o que atrapalha o tráfico pois chama a atenção da polícia; que em certa ocasião o LELIS ligou para um integrante do “Trem Bala” e o aparelho foi colocado no modo viva-voz, ocasião em que LELIS provocou os integrantes do “Trem Bala” falando o seguinte: “Em vez de dar ataques no pé do morro, porque vocês não vem dar tiros no miolo”; que “PARAÍBA” estava próximo e ouviu tudo mas nada falou e desligaram o aparelho, que após este telefonema foi planejado o “ataque” ao Morro da Garrafa; que o depoente não sabe precisar quais os outros integrantes estavam durante o telefonema e o planejamento do “ataque”, mas sabe que o “PARAÍBA” estava; que, salvo engano, o “ataque” foi planejado para a noite do mesmo dia do telefonema; que por volta das 23 horas, PARAÍBA fez a distribuição das armas; que pelo o que foi colhido, durante a distribuição das armas e o “ataque”, estavam presentes os acusados descritos na denúncia; que no momento do “ataque” o “PARAÍBA” não foi, tendo ordenado e planejado o “ataque” e distribuído armas; que o grupo dos denunciados foi até o pé do morro e ficaram escondidos numa mata, pois os denunciados “ZOINHO” e TELES conhecem muito bem a região; que ficaram esperando o melhor momento para dar o “ataque”; que eles saíram da mata em direção ao alto do morro, antes passaram em duas residências de moradores do local a procura de integrantes do tráfico e não localizaram e continuaram subindo, chegando até a quadra de esportes, onde ocorre intenso tráfico de drogas; que antes de chegarem na quadra avistaram a vítima “BAIANO” e o pegaram como escudo para chegarem até a quadra; que ao chegar na quadra o “BAIANO” tentou correr, momento em que foi alvejado por vários tiros, sendo morto no local; que o grupo seguiu por outro beco na tentativa de descer, onde avistaram GABRIEL; QUE Gabriel ouviu os tiros que mataram “BAIANO” e subiu, quando encontrou o grupo; que GABRIEL estava com outros dois elementos; que o grupo dos denunciados estavam vestidos de roupas pretas e com coletes a prova de balas; que os denunciados, ao avistarem GABRIEL, gritaram que era polícia, pedindo para que levantasse os braços; que GABRIEL foi executado naquele local por vários tiros; que os outros dois elementos que estavam na companhia de GABRIEL conseguiram fugir e se esconder em casas de moradores; que todos os acusados listados na denúncia são conhecidos do depoente como integrantes do “Trem Bala” e que muitos deles já foram presos por homicídio. [...]”

Assim, vê-se que a decisão de pronuncia não se embasou unicamente em elementos informativos, mas também em depoimentos submetidos ao contraditório judicial.

Assim, em que pese a negativa de autoria do recorrente, pelo depoimento acima transcrito, que corrobora os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo que há indícios suficientes de autoria aptos a subsidiar a pronuncia do recorrente.

Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo ao acusado, de forma que a decisão de pronúncia deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar das teses apresentadas pela defesa, há outra narrativa, também amparada em evidências, que demonstram a autoria e participação do recorrente no crime apurado.

Dessa forma, entendo por correta a sentença do magistrado
a quo
ao pronunciar o réu, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

No que concerne às qualificadoras,

também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, julgado deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.

Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido. (TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

Dessa forma, considerando que a improcedência da qualificadora não restou manifestamente comprovada, até mesmo porque há indícios que o crime foi executado por motivo torpe (disputa pelo tráfico de drogas) e por meio que dificultou a defesa da vítima (praticado de madrugada e com vantagem numérica em face dos ofendidos), a matéria deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva apresentada pelo recorrente, vejo que a decisão de fls. 1490/ss. considerou que ainda restam presentes os requisitos da cautelar, especialmente: a) o seu cabimento, já que responde a título de dolo por crime previsto no art. 121, §2º, CP, delito cuja pena máxima em abstrata é superior a 04 (quatro) anos de reclusão; b) os já mencionados indícios de autoria e materialidade; e c) a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é o competente para análise do referido pedido, conforme já sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Considero as matérias prequestionadas.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)